Tribunal: TJDFT
Processo: 0726195-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726195-48.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RENOVA ENERGIA S/A RECORRIDA: DOSSEL AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE FATO. PREMISSA EQUIVOCADA. OCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO POR 180 DIAS. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A jurisprudência é firme ao entender sobre o cabimento dos Embargos de Declaração com base em premissa equivocada. 2. No presente caso, a parte embargante alega que o acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração por ela opostos se firmou em premissa fática equivocada, pois entendeu que estava se questionando a possibilidade de levantamento de valores por parte da empresa exequente/embargada, e não por parte da executada, então embargante. 3. O acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto entendeu pela impossibilidade de levantamento dos valores bloqueados pela parte embargada, uma vez que em se tratando de crédito constituído por sentença condenatória proferida em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, este é abrangido pela novação, nos moldes dos artigos 6o, § 1o, 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005. 4. Consoante dispõe o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, o prazo de suspensão das ações e execuções individuais em curso contra o devedor será de 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da Recuperação Judicial. Findo o prazo, os credores poderão iniciar ou dar continuidade às ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. 4.1. Não se mostra razoável que a suspensão ordenada no processo de recuperação judicial permita o levantamento de valores depositados judicialmente com a finalidade de pagamento ou que se evidenciem incontroversos após o trânsito em julgado de sentença com processo em fase de cumprimento de sentença. 5. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão Integralizado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 6o da Lei 11.101/2005, sustentando que a manutenção da constrição financeira não se coaduna com a finalidade do procedimento de recuperação judicial, que é a de permitir à recuperanda o remanejamento de seus recursos e a renegociação de seus débitos, visando manter sua atividade. Assevera que o crédito da recorrida, já devidamente constituído, deve ser perseguido no juízo universal, sob pena de se corromper toda a lógica do instituto da recuperação judicial. Em sede de contrarrazões, o recorrido formula pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos moldes do artigo 85 do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade o artigo 6o da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016